Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO EX OFÍCIO DO RITO. PRISÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. FACULDADE DO CREDOR. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A circunstância da realização da citação pela via do edital em demanda com aptidão para se realizar a coerção pessoal, contudo, não tem aptidão para alterar a opção do credor de alimentos pelo rito que entende adequado à satisfação de seu crédito.

2. De acordo com o que prevê os artigos 911 e 913 do Código de Processo Civil, cabe ao alimentando escolher livremente, seja pela expropriação de bens, seja por meio de intimidação e prisão do devedor, qual rito constitui a melhor opção para efetivar o recebimento de prestação alimentícia.

3. Não cabe ao juízo dispor ou impor acerca do procedimento a ser seguido para satisfação dos alimentos, quando ao credor é disponibilizada a faculdade da escolha.

4. Recurso conhecido e provido.